Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709775-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN contra a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal movida em desfavor de ADRIANO RODRIGUES DA SILVA. É a síntese do necessário. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o presente recurso é manifestamente inadmissível, por preclusão consumativa, uma vez que interposto idêntico agravo, na mesma data e distribuído anteriormente a este Relator, sob o no 0709774-75.2022.8.07.0000. Considerando que àquele recurso terá regular seguimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo. Intime-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator